Tribunal: TJES
Processo: 0000368-68.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-68.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIOMAR BARBOSA FERNANDES registrado(a) civilmente como ELIOMAR BARBOSA FERNANDES e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000368-68.2021.8.08.0068

AGRAVANTES: ELIOMAR BARBOSA FERNANDES e SAMARA DE SOUZA NANTES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR
: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito recursal, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção.
2. Os agravantes sustentam superendividamento, bloqueios judiciais via Sisbajud, renda mensal inferior a três salários-mínimos e alegam violação ao Tema 1.178 do STJ. O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes comprovaram a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça no âmbito recursal, bem como se houve violação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.178.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.
5. Os documentos apresentados revelam insuficiência probatória quanto à real condição financeira dos agravantes, diante da ausência de declarações atualizadas de imposto de renda, de extratos bancários e de comprovação da efetiva renda auferida na atividade das partes, bem como ante a existência de contratos de crédito rural de elevado valor e de múltiplas demandas semelhantes, o que afasta a presunção de necessidade.
6. O endividamento decorrente de obrigações voluntariamente assumidas não se confunde, por si só, com hipossuficiência econômica para fins processuais.
7. Não há violação ao Tema 1.178 do STJ, pois foi oportunizada a comprovação da condição financeira e realizada análise concreta da situação econômica, inexistindo indeferimento automático do benefício no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. O endividamento voluntário não caracteriza, por si só, situação apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. 3. Não viola o Tema 1.178 do C. STJ o indeferimento de gratuidade da justiça precedido de intimação para comprovação da real condição econômica e fundamentado em análise concreta do conjunto fático-probatório.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001574-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Terceira Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000368-68.2021.8.08.0068

AGRAVANTES: ELIOMAR BARBOSA FERNANDES e SAMARA DE SOUZA NANTES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR
: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo interno interposto por
ELIOMAR BARBOSA FERNANDES
e
SAMARA DE SOUZA NANTES
(ID 17548010) contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 15639377), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito recursal, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17548010), que:
(i)
atravessa cenário de superendividamento crônico e insolvência;
(ii)
os constantes bloqueios judiciais via Sisbajud inviabilizam o uso do sistema bancário, justificando a ausência de extratos;
(iii)
a decisão recorrida violou a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1178; e que
(iv)
a renda mensal líquida de ambos não supera o montante de 03 (três) salários-mínimos, enquadrando-se no parâmetro adotado por este Tribunal. Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, concedendo-se o benefício, bem como para que reste obstada a extinção pela deserção.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil SA (ID 18213463), pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que a hipossuficiência não foi comprovada.

Pois bem.

Desde logo, consigna-se que não se vislumbram presentes elementos suficientes para alteração da conclusão externada na decisão agravada.

Como registrado já registrado na mesma, o benefício da gratuidade da justiça foi instituído com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. art. 141, parágrafo quarto, da Constituição Federal de 1946).

Neste ínterim, o C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento na Súmula 481, de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Em avanço, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Tal entendimento retrata as disposições expressas dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Ao analisar o caso concreto, verificam-se que os elementos probatórios acostados pelos apelantes não são suficientes à comprovação da sua hipossuficiência econômica, inaptos, portanto, ao deferimento da gratuidade pretendida.

Nesse sentido, destaque-se que a relação jurídica sob debate é uma cédula de crédito rural de vultosa quantia, que denota terem os apelantes crédito junto às instituições financeiras, afastando sua condição de pródigos. Não bastasse, tal contrato não é o único, pois numa simples consulta ao sistema PJE se verifica que os apelantes possuem inúmeros contratos similares sendo debatidos em juízo.

De certo que pela própria característica da cédula de crédito rural, a renda auferida na respectiva atividade pelos apelantes merecia ser melhor esclarecida, para o que considera-se insuficiente a juntada de apenas duas notas de venda de café (ID 15196120 e ID 15196121).

Ademais, o agravante e ora apelante Sr. Eliomar não acostou sua declaração de imposto de renda e sua movimentação bancária aos autos. Já a agravante e ora apelante Sr.ª Samara não acostou declaração de imposto de renda atual, mas do ano anterior, bem como, deixou de acostar aos autos sua movimentação bancária. Portanto, há indícios de ocultação da renda e patrimônio dos recorrentes, ainda que parcial, o que não autoriza a concessão do benefício em seu favor.

Neste contexto, a situação de endividamento ora invocada, decorrente de empréstimos consignados ou outras obrigações, parte de escolhas financeiras e endividamento voluntário da parte, não devendo ser confundida com pobreza ou insuficiência de recursos para fins processuais.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a “
existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011747-91.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18.09.2023).

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Relator do presente recurso ao analisar caso análogo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO – DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE MILITA EM PROL DA PESSOA FÍSICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de pobreza deduzida pela pessoa natural induz presunção relativa (iuris tantum) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira, não havendo de se cogitar de hipossuficiência de recursos se, mesmo diante de dívidas elevadas, as receitas forem sobejantes. Precedente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001574-37.2024.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/02/2025).

Ademais, tal conclusão encontra amparo em julgado deste Sodalício, em que, tal qual no presente caso, o contexto probatório dos autos não demonstrava real necessidade ao benefício:

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APRESENTADA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA – PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – NÃO COMPROVADO ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1 – Não há elementos nos autos que convençam acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante que, além de ser 'aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência', percebendo rendimentos no valor de quase R$ 130.000,00 anuais, possui consideráveis patrimônio e montante de dinheiro em moeda corrente em seu poder. 2 - O conjunto probatório é hábil a demonstrar que a parte recorrente não possui reais necessidades financeiras que conduzam ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – AGV: 00021144120168080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2017).

O exposto dá subsídio à conclusão igual à qual chegou o juízo
a quo
ao proferir a sentença na qual indeferiu o benefício, bem como o Relator deste recurso em sua decisão ID. 15639377.

Por fim, imperioso o afastamento da alegação de violação ao Tema 1178/STJ.

Rememora-se que, com vistas a proteger o acesso à justiça, garantindo uma análise contextual da situação econômica daqueles que postulam em juízo, o C. STJ decidiu, em recurso repetitivo (Tema 1178), que o indeferimento da gratuidade de justiça para pessoas físicas não pode ser automático, com base apenas em critérios objetivos. Em suma, foram fixadas as seguintes teses:

-Vedação ao indeferimento automático: O juiz não pode negar a gratuidade de imediato utilizando apenas critérios objetivos.

-Dever de intimação: Se houver elementos que contestem a hipossuficiência, o juiz deve intimar a pessoa para comprovar sua real condição financeira.

-Uso suplementar: Critérios objetivos só podem ser usados de forma complementar, após análise da situação financeira real.

Portanto, no caso concreto, não se verifica violação ao referido precedente vinculante, seja por ter sido devidamente oportunizada a comprovação dos requisitos legais para obtenção do benefício (ID 14958223), seja por ter sido realizada análise pormenorizada da situação fática apresentada, não podendo os recorrentes se valerem da própria omissão quanto à efetiva demonstração de sua real condição econômica, mediante ocultação da renda advinda das suas atividades, para obtenção do benefício que deve socorrer apenas aos efetivamente necessitados.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.